Tribunal: TJBA
Processo: 8014906-94.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014906-94.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUZA SANTOS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM DINHEIRO E NÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame.
Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que manteve sua responsabilidade por vícios construtivos. O Embargante alega omissão sobre sua ilegitimidade passiva e sustenta a impossibilidade de cumprir obrigações de fazer relativas à execução de obras.

II. Questão em discussão.
Verificar se o acórdão padece de vícios que justifiquem a integração do julgado e se há condenação incompatível com a natureza do Banco.

III. Razões de decidir.
O acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade passiva de forma exaustiva, fundamentando-se na ausência de prova da atuação limitada do Banco. A alegação de incompatibilidade da obrigação de fazer é improcedente, pois a condenação consiste no pagamento de indenização em dinheiro (danos materiais e morais) e não na execução de reparos físicos. Os dispositivos legais invocados foram implicitamente analisados. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de aclaratórios demonstra intuito protelatório.

IV. Dispositivo.
Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 17, 139, IV, 485, VI, 497, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, artigo 618; Lei nº 4.591/64, artigo 43, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8014906-94.2020.8.05.0080, em que são partes
BANCO DO BRASIL S/A
e
VANUZA SANTOS MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e aplicar multa por protelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator